Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729095-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: CARLA GONCALVES DE SOUSA LIMA DECISÃO A executada agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705768-39.2020.8.07.0018 - id 83691197), que, em cumprimento provisório de sentença, manteve a condenação ao pagamento de pensão vitalícia integral. O objeto deste AGI coincide com um dos pedidos do 0709096-94.2021.8.07.0000, achando-se configurada, portanto, a preclusão consumativa. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. P.I. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator